Tribunal: TJMT
Processo: 0002450-89.2014.8.11.0050
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002450-89.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (APELANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), IOLANDA CASAGRANDE VENTURA - CPF: 396.275.510-15 (APELANTE), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (APELANTE), LUIZ ROBERTO VENTURA - CPF: 225.124.540-53 (APELANTE), DARLI SEIBERT - CPF: 308.688.820-20 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0026-60 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - CPF: 181.020.438-06 (ADVOGADO), MILENA LUCENA TOMINO - CPF: 485.267.168-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DA REVELIA E SEUS EFEITOS – INAPLICABILIDADE AO CASO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E MULTA POR PERDAS E DANOS PREVISTA EM CONTRATO – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA CONTRATUAL DIANTE DA NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os apelantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

“(...) Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 319). 2. Conforme assentado por esta Corte, "[...]no processo de execução, diferentemente do processo de conhecimento em que se busca a certeza do direito vindicado, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, até porque já anteriormente comprovado, cabendo, assim, ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição da eficácia do título executivo" (REsp 601.957/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ de 14/11/2005, p. 410). (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.352.507/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Demonstrado que na
execução o credor requereu a complementação da penhora com a pretensão de garantir o adimplemento integral da Cédula de Produto Rural, evidenciando que a obrigação não foi satisfeita integralmente, impõe-se a improcedência dos embargos à execução, com aplicação da multa contratual e perdas e danos.

No prospera a pretensão de redução da multa contratual, visto que no caso em estudo, não vigoram as normas do Código de Defesa do Consumidor e, como prevista no contato em
cláusula específica, deve ser mantida no valor acordado entre as partes em caso de inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002450-89.2014.8.11.0050

APELANTES: JACS TADEU VENTURA, IOLANDA CASAGRANDE VENTURA, ODELCIO PANEBECKER, LUIZ ROBERTO VENTURA, DARLI SEIBERT

APELADA: SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACS TADEU VENTURA, IOLANDA CASAGRANDE VENTURA, ODELCIO PANEBECKER, LUIZ ROBERTO VENTURA, DARLI SEIBERT

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, de improcedência dos embargos à execução, determinando que se prossiga a execução, com condenação do embargante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Os apelantes mencionam que na sentença o Magistrado não aplicou a revelia à apelada e não indicou fundamento legal; narram que os embargos á execução se trata de ação autônoma e devem preencher os requisitos de uma inicial sendo o meio de defesa dos devedores e, deixando o credor de impugnar os embargos à execução os efeitos da revelia devem ser considerados para julgamento do mérito dos embargos, ou seja, devem ser considerados verdadeiros os fatos não impugnados.

Aduzem que o exequente/embargado/apelado relatou e confessou na inicial do arresto que o débito é somente da quantia de 32.442 sacas de 60 Kg equivalente a 1.946.520 kg de milho, com acréscimo de multa de 10% e perdas e danos de 20% totalizando em 42.174 sacas de 60kg cada de milho.

Asseveram que de posse do cumprimento do mandado o Sr. Oficial procedeu o arresto de 2.530.476 kg equivalente a 42.174 sacas de 60kg cada de milho; informam que concordaram com a quitação do débito, na quantidade real devida e confessada como descrita na inicial ficando as 32.442 sacas de 60kg de milho cada em poder definitivo do apelado/embargado, de modo que não havia
“necessidade de ter ingressado com a execução ora embargada, visando o recebimento de um débito que já está pago e sequer o apelado/embargado informe a quitação ante da citação da execução.”

Alegam que o título executado é ilíquido, pois está cobrando um débito que já estava pago parcialmente e foi satisfeito integralmente com o arresto, já que a ação cautelar de arresto teve como finalidade de arrestar somente o saldo devedor da cédula contratada; asseveram que uma vez reconhecida a quitação mediante o arresto cumprido, é indevida a multa de 10% pois não houve inadimplência e mesmo que houvesse o valor deve ser reduzido para 2% conforme previsão legal no Código de Defesa do Consumidor, bem como, é indevida a multa de 20%, pois não há inadimplência e muito menos o apelado/embargado comprovou nos autos eventuais perdas e danos.

Pretendem ainda, com o provimento do recurso de apelação e reconhecida a extinção da execução pelo pagamento, a restituição em dobro do que indevidamente pretende cobrar. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado argui a preliminar de preparo recursal insuficiente, ausência de dialeticidade, No mérito, postula pelo desprovimento do recurso com condenação dos apelantes em multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada argui a preliminar e sustenta os apelantes apenas replicaram os mesmos argumentos apresentados na peça inicial dos embargos, deixando de fundamentar os motivos pelos quais a
decisum
merece reparação.

A sentença é de improcedência dos embargos à execução e prosseguimento da execução. Nas razões de seu recurso, os apelantes defendem que já estava pago parcialmente o débito e foi satisfeito integralmente com o arresto; defende a quitação da dívida.

Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a
apelada cita que os apelantes apresentaram preparo no importe de R$375,89, mas, nos termos da Lei 11.077/2020, as custas de preparo no Recurso de Apelação serão calculadas na base de 3% (três por cento) sob o valor da causa (artigo 7º-A); narra que o valor da causa importa em R$1.617.228,52, logo, o preparo equivaleria à R$48.516,86.

Após o encaminhamento dos autos ao setor competente para certificar se houve o recolhimento integral do preparo recursal, foi certificado o pagamento integral do preparo:

“Certifico nesta data que, em cumprimento ao r. despacho de id. 214774679, que
ratifico
a Certidão gerada eletronicamente pelo Sistema para em 07/10/2023, foi efetuado o pagamento da Guia n. 85722, id. 208920650, referente ao preparo do Recurso de Apelação interposto por
JACS TADEU VENTURA
- id.208511187
.

Certifico, ainda, que desde 02/05/2023 o sistema de arrecadação desta Corte
está parametrizado
à decisão do Procedimento de Controle Administrativo registrado sob n. 0006428-90.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”

Em breve resumo, os apelantes alegam que na sentença o Magistrado não aplicou a revelia e não indicou fundamento legal, de modo que seus
efeitos devem ser considerados para julgamento do mérito dos embargos, ou seja, devem ser considerados verdadeiros os fatos não impugnados
; menciona que a
apelada confessou que o débito é somente de 32.442 sacas de 60 kg equivalente a 1.946.520 kg de milho, com acréscimo de multa de 10% e perdas e danos de 20% totalizando em 42.174 sacas de 60kg cada de milho.

Aduz que o título executado é ilíquido, pois está cobrando um débito que já estava pago parcialmente e foi satisfeito integralmente com o arresto e é indevida a multa de 10% pois não houve inadimplência e mesmo que houvesse o valor deve ser reduzido para 2% conforme previsão legal no Código de Defesa do Consumidor, bem como, é indevida a multa de 20%, pois não há inadimplência.

A apelada relata que na origem se trata de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 0003359-68.2013.8.11.0050, em razão do inadimplemento da Cédula de Produto Rural emitida em 01.08.2012; narra que devido o descumprimento integral o crédito que inicialmente importava em 5.727.420kg de milho em grãos, foi acrescida de multa contratual de 10% (dez por cento) e perdas e danos de 20% (vinte por cento), ambas calculadas sobre o valor da obrigação e até o ajuizamento da execução, o total perfazia 7.445.646kg de milho em grãos.

Pois bem. Sobre a alegação de revelia, consignou o Magistrado na sentença:

“Em que pese a inércia do embargado nos presentes autos que, apesar de citado, em nada se manifestou, em se tratando de execução de título extrajudicial, a ausência de impugnação por parte do exequente aos embargos opostos pelos executados, não implica revelia, haja vista que os embargos constituem meio de defesa dos supostos devedores.”

Todavia, ainda que decretada a revelia, não teria o efeito prático pretendido pelos apelantes. Isso porque, estabelece o artigo 345 do CPC que a
revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (incido IV).

Além disso, os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito e não implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido dos apelantes, mas apenas a simples presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Ao contrário do processo de conhecimento, na execução o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, incumbindo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição da eficácia do título executivo.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. INSTITUTO APLICÁVEL APENAS À MATÉRIA DE FATO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MULTA DE 10% PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1.Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 319). 2. Conforme assentado por esta Corte, "[...]no processo de execução, diferentemente do processo de conhecimento em que se busca a certeza do direito vindicado, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, até porque já anteriormente comprovado, cabendo, assim, ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição da eficácia do título executivo" (REsp 601.957/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ de 14/11/2005, p. 410).
3. Não se aplicam os efeitos da revelia à impugnação do cumprimento de sentença apresentada extemporaneamente, uma vez que as questões de fato relativas ao direito do credor já foram anteriormente discutidas e comprovadas e se encontram acobertadas pelo manto da coisa julgada material. 4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356, ambas do col. STF. 5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial”
(AgInt no AREsp n. 1.352.507/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

No caso em apreço, os documentos juntados pela credora/apelada elidiu a
presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial dos embargos à execução.

Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVELIA DECRETADA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA EXEQUENTE - POSSIBILIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA DEMONTRADA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Nos termos do art. 485, inciso VI e § 3º do CPC, a legitimidade de parte constitui matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício pelo julgador, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. - A decretação da revelia não tem o condão de acarretar a procedência automática do pedido inicial. - O certo é que a revelia induz apenas à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, podendo o julgador, à evidência do que consta nos autos, convencer-se de que a parte autora não tem direito ao que postula em juízo.
- No caso concreto, tal presunção restou elidida pelo documento acostado aos autos pela apelada, não havendo justificativa para se desconsiderá-lo. - Ao interpretar os artigos 435 e 437 do CPC/2015 (correspondentes aos art. 397 e 398, do CPC/73), a jurisprudência é pacífica ao admitir a juntada de documentos a qualquer tempo, mesmo que não versem sobre fatos novos, sendo necessário, apenas, que se dê vista à parte contrária, o que restou devidamente cumprido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.199797-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 07/02/2023).

Acerca do adimplemento, os apelantes alegam que
o débito é somente de 32.442 sacas de 60 kg equivalente a 1.946.520 kg de milho, com acréscimo de multa de 10% e perdas e danos de 20% totalizando em 42.174 sacas de 60kg cada de milho.

Ocorre que na execução a ora apelante requereu a complementação da penhora com a pretensão de garantir o adimplemento integral da Cédula de Produto Rural, cujo crédito demonstrado é de 95.457 sacas de 60kg, equivalente a 5.727.420kg de milho.

Por isso, ao contrário das alegações dos apelantes, a obrigação não foi satisfeita integralmente, nem mesmo após a efetividade da medida cautelar de arresto, visto que na sentença o Magistrado consignou que “
os grãos depositados pelo executado/embargante nos armazéns o exequente/embargado não se tratavam de entrega para adimplemento da CPR, mas somente para depósito com finalidade de armazenagem, conforme operações constantes nas notas fiscais emitidas pelo próprio embargante. Dessa forma, o arresto liminar realizado se prestou somente para garantir parcialmente o débito objeto da execução principal autuada sob o código 65325.”

Assim, por corolário lógico, diante do inadimplemento da obrigação, não há falar que o título executado é ilíquido, até porque, tem previsão legal expressa, bem como, os apelantes devem arcar com o pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) e perdas e danos de 20% (vinte por cento), previstos na Cláusula 12 da Cédula de Produto Rural.

Também não prospera a pretensão de redução da multa contratual para 2% conforme previsão legal no Código de Defesa do Consumidor. No caso em estudo, não vigoram as normas do Código de Defesa do Consumidor e, como prevista no contato
cláusula específica da multa de 10%, deve ser mantida no valor acordado entre as partes em caso de inadimplemento contratual.

Precedente:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REPELIDA - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANOS HIPOTÉTICOS – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, CPC – EXCLUSÃO – MULTA CONTRATUAL DE 10% - PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO APLICAÇÃO DO CDC – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – ARTIGO 86 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Não se concebe alegar cerceamento de defesa quando a prova postulada e a irregularidade apontada não trouxe nenhum prejuízo à parte já que se trata, apenas, de interpretação de cláusulas contratuais e a prova oral colhida sem a presença do advogado não serviu de sustentação para o convencimento do julgador. 2. Para que se imponha o dever de indenizar, a título de danos materiais, necessária a efetiva comprovação do autor os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal. Ausente a prova do dano efetivo sofrido pela parte autora, estando a questão ao nível do dano meramente hipotético, não há o que se falar em indenização vez que não há comprovação do direito almejado. 3. Se o próprio autor afirma na inicial e tem dúvidas em relação a aplicação do numerário que deixou de receber em face de inadimplência do devedor, não há como albergar, em sede de danos materiais, meras alegações divorciadas de provas já que a palavra do autor não goza de presunção de veracidade.
4. Prevista no contrato cláusula específica da multa de 10%, não sendo caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de rigor é a manutenção do valor convencionado entre as partes em caso de inadimplemento contratual.
5. Reformada a sentença, impõe-se, égide da sucumbência recíproca, nova adequação, dividindo-se proporcionalmente os custos do processo e a sucumbência em relação a verba honorária de cada patrono ‘adverso’, não compensando esta verba já que se trata de direito disponível tão somente do advogado”
(N.U 0000656-55.2008.8.11.0046, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018).

Diante do desprovimento do apelo, fica prejudicada a análise do pedido de
extinção da execução pelo pagamento, a restituição em dobro do que indevidamente pretende cobrar.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024